Tribunal: TJMT
Processo: 0011525-53.2012.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011525-53.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 654.190.651-34 (EMBARGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 654.190.651-34 (EMBARGANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA E DE NEXO CAUSAL.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por União Transportes e Turismo Ltda. contra acórdão proferido em ação de reparação de danos movida por Elizabeth da Silva Araújo. O recurso retorna à instância ordinária por força de decisão monocrática do STJ, que anulou o acórdão anterior por omissão na análise das teses apresentadas, determinando o rejulgamento dos aclaratórios, especialmente quanto à inexistência de prova da atividade remunerada da autora à época do acidente, à ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, e à alegada violação aos arts. 141, 371, 479 e 492 do CPC e ao art. 950 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão anterior quanto à ausência de prova do exercício de atividade remunerada pela autora à época do acidente, essencial para a fixação de pensão mensal com base no art. 950 do Código Civil; (ii) apurar se foi devidamente analisado o nexo causal entre o acidente e a limitação funcional alegada, diante da existência de doença degenerativa pré-existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite análise expressa sobre a ausência de comprovação de que a autora exercia atividade laborativa ou possuía qualquer tipo de rendimento à época do acidente, inviabilizando a condenação em pensão mensal com base no art. 950 do CC.

Não há nos autos documentos como CTPS, CNIS ou equivalente que evidenciem vínculo empregatício ou atividade autônoma, além de a própria autora se declarar "do lar" na petição inicial.

O laudo pericial não aponta qualquer ocupação remunerada desempenhada pela autora e apenas reproduz sua versão dos fatos.

Jurisprudência do STJ afasta a presunção de rendimentos para vítimas que não demonstram vínculo profissional, sendo indispensável a comprovação da atividade produtiva para a fixação de pensão.

O acórdão também omite a análise do nexo causal, ignorando a existência de doença degenerativa (espondiloartrose) comprovada por exames e reconhecida pelo perito judicial, a qual seria a real causa das fraturas e limitações funcionais alegadas.

A omissão na análise das provas relativas à patologia preexistente configura violação ao art. 371 do CPC, enquanto a não apreciação fundamentada do laudo pericial contraria o art. 479 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A fixação de pensão mensal por incapacidade exige prova efetiva do exercício de atividade remunerada ou elementos concretos que evidenciem a capacidade laborativa da vítima à época dos fatos.

A ausência de demonstração da atividade laborativa inviabiliza a condenação em pensão, por extrapolação dos limites da causa de pedir, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

O reconhecimento do nexo de causalidade entre o evento danoso e a lesão pressupõe análise detida das provas técnicas, especialmente quando há evidência de doença pré-existente.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas deve motivadamente aceitá-lo ou rejeitá-lo, sob pena de nulidade, nos termos do art. 479 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido pelo Min. Marco Buzzi, com a determinação para anular o acórdão dos Embargos de declaração, a fim de suprir as omissões, “
acerca das teses de inexistência de prova de exercício de profissão ou atividade remunerada ao tempo do acidente, bem como de perda de capacidade laborativa, a qual não se confunde com a perda da capacidade funcional...”.
(id.285795383-pág.11/18).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por União Transportes e Turismo Ltda., contra o acórdão proferido nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por Elizabeth da Silva Araujo, os quais retornaram a esta instância por força de decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a anulação do acórdão anterior e o rejulgamento dos aclaratórios, com apreciação expressa de todas as matérias ventiladas no recurso, conforme segue:

“(...) Assim, impõe-se a anulação do acórdão recorrido por omissão quanto à análise das teses trazidas nos embargos de declaração, notadamente no que se refere à ausência de demonstração da atividade profissional exercida pela parte autora à época do acidente, ao nexo de causalidade entre o fato e o dano e à alegada violação aos arts. 141, 371, 479 e 492 do CPC e ao art. 950 do Código Civil.” (STJ, decisão onocrática).
Id.n.285795383.

Passo, portanto, ao exame de mérito dos embargos de declaração.

Alega o embargante que não há prova do exercício de profissão ou atividade remunerada à época do acidente.

Assiste razão à embargante ao sustentar que o acórdão deixou de enfrentar matéria relevante para o deslinde da controvérsia: a inexistência de comprovação de que a autora exercia qualquer atividade laborativa ou percebia rendimentos à época dos fatos.

A controvérsia acerca da condenação em pensão mensal com fundamento no art. 950 do CC exige prova inequívoca de que a vítima exercia trabalho remunerado, ou, ao menos, elementos concretos que permitam presumir capacidade laborativa futura.

Contudo, conforme destacado nas razões dos embargos e nas peças recursais anteriores a autora contava com 59 anos no momento do acidente, bem como não há nos autos cópia de CTPS, CNIS ou qualquer outro documento que indique vínculo empregatício ou exercício de atividade profissional autônoma, inclusive na petição inicial se autodenomina, como do lar.

Aliado a isso, o laudo pericial apenas relata a versão da autora, mas não identifica qualquer atividade remunerada por ela desempenhada.

Ademais, como já consolidado na jurisprudência:

“Para fins de fixação de pensão mensal decorrente de incapacidade laborativa, deve restar comprovado que a vítima exercia atividade produtiva, não se podendo presumir rendimento no caso de pessoa que não demonstrou qualquer vínculo profissional.” (STJ, AgRg no REsp 1.113.945/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti)

Logo, a condenação em pensão sem demonstração da atividade laborativa ou qualquer indicativo de rendimento afronta os arts. 141 e 492 do CPC, por extrapolar os limites do pedido e da causa de pedir.

Quanto a ausência de nexo causal e da existência de doença degenerativa pré-existente, também acolhimento a tese de omissão quanto à análise das provas que indicam a existência de doença degenerativa pré-existente (espondiloartrose), a qual, segundo sustentado e comprovado por exames tomográficos, seria a verdadeira causa das fraturas vertebrais indicadas no processo.

Os documentos médicos, especialmente a tomografia realizada no dia do acidente (fl. 32), já indicavam sinais de espondiloartrose, sendo tecnicamente inviável a conclusão de que tais alterações ocorreram exclusivamente por força do suposto trauma.

Ressalte-se que o RX indica fraturas em T8 e L1, mas as tomografias posteriores (fls. 297 e 298) revelam que tais alterações se agravaram com o tempo, em razão de processo degenerativo.

O próprio perito judicial reconhece que a autora apresentava espondiloartrose à época do acidente e que não há tratamento eficaz para reverter a limitação causada por esse quadro clínico.

Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo fundamentadamente afastá-lo, o que não foi feito no julgado embargado.

Assim, a ausência de exame detido das provas e de motivação quanto ao nexo causal entre o evento e o dano incorre em violação ao art. 371 do CPC.

Nessa linha de intelecção, é imperiosa a acolhida dos aclaratórios com efeitos infringentes, suprindo as omissões indicadas e reformando o acórdão recorrido para afastar a condenação em pensão mensal, diante da ausência de prova da incapacidade laborativa e da inexistência de nexo causal entre o evento e as sequelas apresentadas.

À luz dessas considerações,
Acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

a) reconhecer a omissão do v. acórdão quanto à ausência de demonstração de atividade profissional da autora, à inexistência de nexo causal entre o evento e a limitação funcional e à violação dos arts. 141, 371, 479, 492 do CPC e 950 do CC;

b) reformar parcialmente o acórdão originário para excluir a condenação ao pagamento de pensão mensal, mantendo-se, por ora, as demais disposições da sentença, inclusive quanto aos danos morais, salvo ulterior reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025